Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701018-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CELSON SAMPAIO LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecer seu interesse recursal, porquanto o pleito formulado em Agravo de Instrumento se refere à exclusão da imposição da multa ou sua manutenção em conformidade a patamares consetâneos, entretanto, conforme leitura dos autos principais, a parte recorrente, em comparecimento voluntário, já comprovou o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, o que afasta aplicação da astreintes. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator